Tribunal: CARF
Processo: 19515.722021/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722021/2013-31
ACÓRDÃO
3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE TERCEIRIZACAO E SERVICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. VIOLAÇÃO. ART. 142 CTN. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por violação ao art. 142 do Código
Tributário Nacional quando o lançamento foi realizado a partir dos
registros contábeis da própria pessoa jurídica autuada, tendo havido
intimações para apresentar documentos comprobatórios da existência de
créditos.
ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO POR AMOSTRAGEM.
SEM JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235, cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da impugnação, trazer todos os motivos de fato
e direito em que se fundamenta, pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. A apresentação de documentos por amostragem sem a
justificativa para não ter apresentado a integralidade implica a preclusão
consumativa.
DILIGÊNCIA. PEDIDO.
A realização de diligência não representa um direito subjetivo do autuado
nem tampouco se destina a suprir sua inércia, na hipótese em que deveria,
no momento da apresentação de sua defesa, anexar aos autos todos os
documentos que julgar necessários à comprovação do direito de que se
alega titular.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOCIEDADE EMPRESARIAL DE
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em
face da decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração
referente à exigência de contribuições ao PIS e à COFINS, apuradas sob o regime não cumulativo,
relativamente ao ano calendário de 2009, com inclusão de juros de mora e multa de ofício.
A ementa do acórdão contestado apresenta as seguintes considerações:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Por força dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235, cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da impugnação, trazer todos os motivos de fato e
direito em que se fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
CREDITAMENTO. PROVA.
Cabe à manifestante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia, bem como, a
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
3
natureza e o caráter de essencialidade e relevância que caracterize as aquisições
como insumos.
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para a COFINS as mesmas razões de
decidir aplicáveis ao PIS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
MULTA. REDUÇÃO DO VALOR APÓS TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL
PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de redução do valor da multa de ofício quando não
atendidas as condições previstas no diploma legal.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, no qual a Recorrente alega
de forma sucinta a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, suscitando a nulidade do
lançamento, em razão da utilização de base de cálculo incorreta para apurar o montante do
tributo supostamente devido.
Alega que houve vício material na base de cálculo, afirmando que o Agente fiscal
utilizou base de cálculo incorreta ao desconsiderar seus créditos de insumos do regime não-
cumulativo.
Suscita a violação ao art. 142 do CTN, concluindo ter havido falha na determinação
correta do montante devido.
Apresenta como fundamentação legal dos créditos as Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, afirmando que o seu art. 3o traz o rol de créditos passíveis de desconto. Exemplifica
esses insumos com a energia elétrica, uniformes, fardamento.
Cita jurisprudência sobre conceito de insumos, mencionando o REsp 1.221.170/PR
que trouxe os critérios de essencialidade e relevância, além de precedentes do CARF, que traz
entendimento consolidado sobre insumos aferível em contexto de processo produtivo em
concreto.
Assevera que se trata de vício material insanável o erro na apuração das
contribuições lançadas, que chegou a um montante incorreto por não considerar todos os
créditos, não observando os requisitos do lançamento estabelecidos no art. 142 do CTN e no art.
11, II, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
4
Requer, assim, como pedido principal que haja a anulação do auto de infração, por
vício material insanável, face à violação ao art. 142 do CTN. E como pedido subsidiário, solicita a
conversão do julgamento em diligência para apuração dos créditos de insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O Recurso Voluntário interposto preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, devendo ser apreciado.

PRELIMINARES

Da tempestividade do recurso voluntário

A recorrente sustenta que a intimação do acórdão recorrido ocorreu em
02/04/2020, quando os prazos processuais da RFB já estavam suspensos pela Portaria RFB no
543/2020, permanecendo suspensos até 31/08/2020. Argumenta que o prazo para recurso
começou a fluir apenas em 01/09/2020, tornando tempestivo o protocolo realizado em
28/09/2020.
As alegações da Recorrente procedem.
Com efeito, o art. 6o da Portaria RFB no 543, de 23/03/2020 e suas alterações
posteriores suspenderam os prazos processuais no âmbito da RFB até 31/08/2020. Considerando
que a intimação ocorreu em 02/04/2020, quando os prazos já estavam suspensos, o dies a quo
para contagem do prazo recursal foi 01/09/2020. O protocolo em 28/09/2020 ocorreu dentro do
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.

DO MÉRITO

Da alegação de nulidade por não ter considerado créditos

A Recorrente traz como mérito do recurso a alegação de que o agente fiscal ignorou
a existência de créditos a ela pertencentes, decorrentes da apuração do PIS e da COFINS no
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
5
regime não cumulativo, tendo considerado apenas valores relativos às retenções sofridas no
período envolvido.
Afirma que seus créditos são decorrentes de insumos utilizados na sua atividade de
prestação de serviços, apresenta como fundamentação legal dos créditos as Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, e exemplifica esses insumos com a energia elétrica, uniformes e fardamento.
Assevera que se trata de vício material insanável o erro na apuração das
contribuições lançadas, que chegou a um montante incorreto por não considerar todos os
créditos, não observando os requisitos do lançamento estabelecidos no art. 142 do CTN e no art.
11, II, do Decreto no 70.235/72.
Impõe-se analisar as circunstâncias fáticas concretas que caracterizaram o
procedimento fiscal objeto desta demanda.
Primeiramente, cumpre observar que o presente lançamento partiu da apuração já
realizada pela própria contribuinte. O Termo de Verificação Fiscal é expresso ao validar a
escrituração contábil da recorrente:
"Os valores contabilizados foram confrontados com as informações declaradas
pelo contribuinte em DIPJ, DCTF e DACON, tendo sido constatado, conforme a
seguir, que as receitas apuradas na contabilidade mostraram-se compatíveis com
as declaradas em DIPJ"
Mais relevante, nesse sentido, é a afirmação da Autoridade Fiscal no sentido de
reconhecer que as próprias contribuições estavam corretamente calculadas na contabilidade,
embora estivessem alteradas nas DCTFs, conforme segue:
"Foram, assim, identificadas divergências entre os valores do PIS/PASEP e da
COFINS apurados na contabilidade e os declarados em DCTF e pagos, tendo em
vista a exclusão da base de cálculo de tais tributos, pelo contribuinte, da parcela
de receitas contabilizadas objeto da demanda judicial citada, ensejando, desta
forma, lançamentos por insuficiência de declaração e recolhimentos, mediante
exigibilidade suspensa até decisão judicial final."
Complementa-se a referida afirmação com os seguintes esclarecimentos:
"Foram considerados no lançamento os valores de PIS/PASEP e de COFINS
declarados em DCTF ou pagos anteriormente ao início do presente procedimento
fiscal conforme o demonstrado em anexo ao presente termo de verificação."
Tal abordagem demonstra que a autoridade fiscal: (i) partiu da apuração contábil da
contribuinte; (ii) identificou a exclusão de valores de receitas e (iii) autuou apenas a diferença
entre os valores contabilizados e os declarados, deduzindo ainda os que foram retidos e pagos.
Nesse contexto, já não seria razoável exigir que a fiscalização presumisse incorreção
na apuração elaborada pela própria contribuinte. A tese da recorrente implicaria evidente
subversão da lógica do procedimento fiscal, impondo à fiscalização o ônus de investigar possíveis
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
6
créditos não apurados pelo próprio contribuinte como que sugerindo a existência de direitos não
exercidos.
As circunstâncias particulares desta autuação afastam, portanto, a aplicação
mecânica da jurisprudência sobre a necessidade de intimação prévia para apresentação de
créditos. Nos precedentes invocados pela recorrente, a fiscalização tipicamente apura débitos
autonomamente, desconsidera por completo eventuais créditos e aplica alíquotas sobre a receita
bruta.
Não foi o caso dos autos.
Não bastasse isso, vale acrescentar que a não utilização de créditos das
contribuições objeto do lançamento no procedimento fiscal se deu unicamente por
responsabilidade da própria Recorrente. Trata-se de conclusão imperiosa quando se observa que
ela foi devidamente intimada e reintimada a apresentar documentação pertinente, tendo se
mantido inerte a esse respeito nessas oportunidades. Vejam-se os seguintes excertos dos termos
de intimação que lhe foram dirigidos:
Termo de Início de Ação Fiscal (de 25/03/2013):

Termo de Reintimação Fiscal – Número 002 (de 16/05/2013):

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
7
Ou seja, foi oportunizada, à Recorrente, a apresentação dos documentos que
viabilizassem o cômputo dos créditos cuja dedução é assegurada pela legislação de regência.
Pelos fundamentos expostos, afasta-se a alegação de nulidade uma vez que a
conduta da Autoridade Fiscal se operou nos moldes da legislação de regência, não implicando
violação a qualquer de seus dispositivos.

Do pedido de realização de diligência

Superada a alegada nulidade, a Recorrente requer a conversão do julgamento do
recurso voluntário em diligência, para que seja apurada a existência de créditos das contribuições
lançadas, decorrentes oriundos de insumos utilizados por ela no exercício regular de suas
atividades.
Dado o contexto descrito no tópico anterior, a conversão do julgamento em
diligência deve ser analisada tendo por referência a documentação carreada aos autos pela
Recorrente e levando em consideração a finalidade da realização de diligências e as nuances do
ônus probatório.
Quanto à finalidade, tem-se que as diligências visam à elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o
exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do autuado, nem tampouco se
destina a suprir sua inércia, na hipótese em que deveria, no momento da apresentação de sua
defesa, anexar aos autos todos os documentos que julgar necessários à comprovação do direito de
que se alega titular.
No que toca ao ônus probatório, vale enfatizar, o Código de Processo Civil (CPC - Lei
n° 13.105/2015), aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/1972, estabelece, no inciso I
do seu art. 373, que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo do seu direito.
No presente feito fiscal, restou caracterizado que a Autoridade Fiscal intimou a
Recorrente a apresentar documentação comprobatória da existência de créditos que pudessem
ser deduzidos da contribuição devida na apuração do tributo a ser lançado. Evidenciado ficou
também que não houve o atendimento às referidas intimações.
Todavia, o direito de apresentar documentos na impugnação é assegurado pelas
disposições do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
8
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [Destaque nosso]
A Recorrente, por sua vez, apresentou junto à sua impugnação documentos
comprobatórios com as seguintes considerações:
Ora, é evidente a existência de diversos créditos/insumos inerentes à atividade
desenvolvida pela impugnante, sendo certo que o d. agente fiscal deveria tê-los
considerados (sic) na ocasião da lavratura dos autos de infração ora combatidos, o
que não ocorreu.
Cite-se, ainda, a título exemplificativo, que os valores pagos à mão de obra
constituem elemento essencial para prestação de serviço pela impugnante e, por
conseguinte, insumos para fins de apuração do PIS e da COFINS, que, sem
qualquer justificativa, foram ignorados pelo douto agente fiscal.
Vale frisar, nesse sentido, que os créditos decorrentes do fornecimento de
fardamento ou uniformes aos empregados deveriam ter sido considerados pelo
douto agente fiscal, o que não ocorreu e, por conseguinte, torna absolutamente
nulo os lançamentos fiscais aqui combatidos.
Nem se diga em relação às contas de energia elétrica, juntadas por amostragem à
presente impugnação, que, por si só, demonstram o erro incorrido pelo douto
agente fiscal na apuração dos insumos e dos supostos débitos de PIS e da COFINS
em nome da impugnante relativo ao ano calendário de 2009.
Pelo excerto supratranscrito, confirma-se que a juntada de documentos pela
Recorrente, anexos à sua impugnação, não se deu propriamente num contexto de apresentação
de provas. Ela se deu com a pretensão de caracterizar a nulidade do lançamento que, conforme
demonstrado no tópico anterior, não procede.
Observe-se, por essencial, que a Recorrente não apresentou qualquer outra razão
para estar juntando a documentação “por amostragem” e não a “possível” integralidade.
Vale ponderar que a não apresentação da integralidade dos documentos na
impugnação demandaria da Recorrente a adequada justificativa, sob pena de tornar inócuas as
disposições do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que exige a apresentação, na impugnação,
dos “motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”.
Tal justificativa, a cargo obviamente da Recorrente, poderia ir desde a inviabilidade
logística (quantidade de documentos, custo financeiro ou o tempo necessário para digitalizar,
organizar e protocolar), até o fato de tratar-se de documentação de difícil acesso justificado
(documento em posse de terceiros, de outro órgão público, etc). Não foi apresentada essa
motivação.
Não se deve ignorar que o direito assegurado à Recorrente de apresentar provas na
impugnação, mesmo após ter havido duas intimações que lhe foram dirigidas no procedimento
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
9
fiscal e que não foram atendidas, vem acompanhado do ônus de apresentar as provas nessa nova
oportunidade. Pensar de forma diversa implica, segundo entendo, banalizar os prazos processuais
e o próprio processo.
Apresentar documentos “por amostragem”, quando deveria fazê-lo na
integralidade, sem indicar justificativas para agir dessa forma implica a preclusão consumativa,
limitando a prova aos documentos já apresentados.
Nesse contexto, impõe-se indeferir o pedido de diligência.

DO MÉRITO

Do direito ao creditamento de insumos

Por sua vez, com relação aos documentos apresentados, cumpre-nos reconhecer o
direito à dedução, do valor lançado, em relação aos dispêndios com energia elétrica a que se
referem as faturas apresentadas junto à impugnação, face às disposições do inciso III do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I – [...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
O mesmo direito não deve ser reconhecido, entretanto, relativamente aos
dispêndios com aquisição de fardamentos ou uniformes, sapatos e demais materiais de
vestimenta adquiridos para viabilizar a atividade da mão de obra empregada na prestação de
serviços desenvolvida pela Recorrente.
Reiterada tem sido a jurisprudência da 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais
nesse sentido, do que serve de exemplo:
Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida).
[...]
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722021/2013-31
10
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na área industrial, à exceção
daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a 134).
(Acórdão no 9303-015.440)
(Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS - 3a SEÇÃO - Data da
sessão: 10/09/2024)
No mesmo sentido os acórdãos nos 9303-015.881, 3001-002.967 e 3001-002.977.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para determinar a dedução de créditos apurados sobre os dispêndios com energia elétrica
comprovados nos autos pela Recorrente.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 1039
DF CARF MF
Original